Tribunal: STF
Processo: RE 1409822
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DA PENSÃO AOS VENCIMENTOS DA ATIVIDADE. ENQUADRAMENTO EM TABELA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Constitucional. Administrativo. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por considerar que, se o instituidor da pensão ora debatida nunca foi servidor aposentado do DNER, não há fundamentação jurídica a amparar a pretensão que busca seja concedida paridade de vencimentos em relação aos servidores ativos daquela autarquia redistribuídos para o DNIT. A Lei 10.233, de 05 de junho de 2001, art. 113, criou cargos de pessoal específico no DNIT, com a finalidade de absorver servidores do Regime Jurídico Único, dos quadros de pessoal do DNER e do Ministério dos Transportes, e também determinou que a esfera de atuação do DNIT incidisse sobre ferrovias e rodovias federais, sob a jurisdição daquele Ministério, art. 81, inc. II. Em sequência, a Lei 11.171, de 02 de setembro de 2005, art. 3º, criou o Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, composto pelos cargos de provimento efetivo do Plano,de Classificação de Cargos - PCC, instituído pela Lei 5.645, de 10 de dezembro de 1970, (...), pertencentes ao Quadro de Pessoal do DNIT, nele lotado em 12 de outubro de 2004, ou que venham a ser para ele redistribuídos. Com o instituidor da pensão enquadrado na Lei 5.645/70, os servidores da ativa do quadro de pessoal do Ministério dos Transportes, igualmente enquadrados, absorvidos pelo DNIT, e ainda tendo essa autarquia sucedido a R.F.F.S.A na sua esfera de atuação, traduz-se em subterfúgio criado pelo Poder Público deixar de cumprir regramento expresso existente no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, que impõe a paridade de vencimentos e proventos entre os servidores ativos e inativos e pensionistas, nos moldes da fundamentação do recurso representativo de controvérsia, RESP 1.244.632-CE, que julgou caso similar. Ademais, quanto ao direito dos pensionistas de ex-ferroviário - admitidos na R.F.F.S.A, sob qualquer regime, até 31 de outubro de 1969 - à complementação de pensão, de modo a manter equivalência com a remuneração do ferroviário em atividade, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia, RESP 1.211.676-RN, garantindo a permanente igualdade entre ativos e inativos, conforme rezam os arts. 22, parágrafo único, e 5º, da Lei 8.186/91. Os juros de mora devem ser fixados em meio por cento, mensalmente, a contar da citação. Precedente desta Turma: AC 554.630-PE. A correção monetária incidente desde o débito será calculada pelo IPCA-E. Precedente: Resp 1.143.677-RS. Honorários de sucumbência fixados em mil reais, com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Apelação provida” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. A recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 40, ao art. 61 e ao art. 97 da Constituição da República.



    Sustenta que “o instituidor da pensão, que se busca revisar, nunca foi servidor do DNER, mas sim da RVC - REDE DE VIACÃO CEARENSE. Ora, se o instituidor da pensão debatida nunca foi servidor aposentado do DNER, não há fundamentação jurídica a amparar a pretensão autoral que busca a concessão de paridade de vencimentos em relação aos servidores ativos da mencionada autarquia que foram redistribuídos para o DNIT” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Argumenta que “o E. TRF da 5ª Região, ao conceder o reposicionamento da pensão da autora na tabela remuneratória da Lei 11.171/2005 que diz respeito aos servidores do DNIT acabou criando verdadeiro aumento de remuneração, o que constitui manifesta ofensa à Constituição Federal, lá que se trata de matéria de competência privativa do Presidente da República” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Alega que, “estando a declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei no 11960/09 PENDENTE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS POR ESSE E. STF, faz-se mister que se promova a adequação do julgado, a fim de ser mantida a aplicação do art. 5º da Lei n 0 11960/09 no tocante à correção monetária, até que haja a efetiva modulação dos efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade” (fls. 10-11, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão guerreado, extinguindo-se o feito pela impossibilidade jurídica do pedido, e, na hipótese de assim não se entender, declarando-se a impossibilidade de equiparação funcional de ex-servidor da REDE VIAÇÃO CEARENSE com os servidores do DNIT, posto que pertencentes a quadros distintos, bem como fixando-se a correção monetária nos termos do art. 5º da Lei n0 11960/09, até a modulação dos efeitos por esse E. STF” (fl. 11, e-doc. 20). 



    3. Em 23.11.2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 810 da repercussão geral e determinou o retorno dos autos para apreciação de agravo interno interposto (fl. 2, e-doc. 30).



    4. Em 27.7.2022, novo juízo de admissibilidade foi exercido nos seguintes termos:



    “No caso concreto, o julgado recorrido coincide com a orientação do STF, no supramencionado precedente qualificado, motivo pelo que NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), nesse capítulo. Afirma a recorrente, outrossim, que o acórdão combatido violou os arts. 40, §8º, e 61, da CF/88, ao conceder equiparação salarial (posicionamento na tabela remuneratória da Lei nº 11.171/2005) à parte autora - pensionista de servidor aposentado da extinta Rede de Viação Cearense, transferido para o Ministério dos Transportes - com os servidores ativos do DNIT. A partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se que a União, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação aos citados dispositivos, restando configurada a hipótese do art. 102, III, "a", da CF/88, suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 1.034, do CPC. Destarte, ADMITO o Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O Tribunal de origem concluiu que a recorrida, pensionista de ex-servidor público, tem direito à pensão equivalente aos vencimentos de servidor em atividade, tendo como base a tabela remuneratória estabelecida pela Lei n. 11.171/2005.



    Rever a conclusão do Tribunal recorrido exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.171/2005) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EQUIPARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS COM OS SERVIDORES DO DNIT. LEI Nº 11.171/2005. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n 1.156.909-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DA PENSÃO AOS VENCIMENTOS DA ATIVIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO EM TABELA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 611.047-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.343.792, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.9.2021; RE n. 1.279.703, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020; RE n. 1.242.469, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2020; e RE n. 920.133, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.12.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora